Tribunal: TJMT
Processo: 0011304-24.2011.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011304-24.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ROBERTO PESSOA COSTA - CPF: 441.944.399-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - CPF: 266.806.878-96 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - CPF: 124.097.927-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011304-24.2011.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 – § 6º AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO – COISA JULGADA – EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – FIXAÇÃO DO LIMITE DOS EFEITOS DA SENTENÇA – TEMA 1075 STF – COMPETÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO

Consoante entendimento firmado pelo STF “
Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)”.
(Tema 1075/STF)

A interposição da ação civil pública em litígio de âmbito nacional ou regional, no foro de Rondonópolis e não na circunscrição judiciária da capital do Estado, obsta o afastamento dos limites territoriais à eficácia da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011304-24.2011.8.11.0003

APELANTE: ADM DO BRASIL LTDA

APELADO: SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ADM do Brasil Ltda.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 - § 6º AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO - COISA JULGADA - EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos, porquanto a discussão recai em contratos de transporte firmados com os sindicalizados, que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie, vale dizer, art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007. Além disso, de relevo também os argumentos quanto às péssimas condições da estrutura física do pátio, banheiros, etc.

Afasta-se a cláusula que estabelece prazo e valores diversos ao da lei para pagamento de estadia dos motoristas autônomos, por não revelar ajuste ou acordo entre as partes, mas sim a imposição por uma delas, única beneficiária, e sujeição de outra, em grave prejuízo.

Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial.

Suscita fato novo que impõe a suspensão do processo. Anota que no RE n. 1.101.937, reconheceu-se a existência de repercussão geral e houve a determinação para a suspensão de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em Ação Civil Pública, tratado no artigo 16 da Lei n. 7.347/85.

Alega que o v. acórdão, ao analisar a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato, incorreu em erro material, porquanto constou no voto a rejeição da ilegitimidade passiva, quando o correto seria rejeição de ilegitimidade ativa.

Sustenta, ainda, omissão e erro material quanto ao exame da ausência de interesse processual. Diz que o v. acórdão deixou de considerar toda a lógica da negociação entre as partes no momento da contratação do serviço de transporte. Realça que não há qualquer imposição do contrato ao transportador.

Alega também, erro material no v. acórdão, que ao tratar da questão da boa-fé contratual, citou o art. 442, quando deveria ser o art. 422. Entende ser necessária a manifestação expressa acerca do interesse processual do sindicato.

Assevera também a ocorrência de omissão quanto ao disposto no art. 2º, da Lei n. 11.442/07, que prevê expressamente que o transporte rodoviário de carga é de natureza comercial e sujeito à livre iniciativa. Anota que a revogação do § 6º não desnatura a essência da relação comercial e em nada prejudica a possibilidade de negociação de valores diversos para pagamento de indenização por sobrestadia.

De outra via, diz que o v. acórdão apresenta obscuridade e omissão quanto à aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85. Reforça a necessidade de se esclarecer se a r. sentença tem abrangência nacional ou está adstrita à comarca de Rondonópolis.

Assevera que o v. acórdão restou omisso quanto à questão da impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 13.103/2015, aos contratos firmados antes de 02/05/2015. Aduz que os contratos firmados antes da nova lei não podem ser afetados pela revogação do então vigente § 6º, do art.11, da Lei 11.442/2007, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id 44547967).

Em petição (id 52562477), o embargante requer a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.101.937.

Decisão que determina a suspensão do trâmite do recurso até a decisão definitiva da Suprema Corte. (id 52595454)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse de intervenção do órgão. (id 99310488)

Na sessão marcada para o dia 30/09/2021 o recurso foi julgado e, à unanimidade, negado provimento (id.104026958).

Interposto
Recurso Especial pela ADM do Brasil Ltda., sustentou, em particular, a incompetência do juízo (art. 93, II, do CDC) e a incorreta aplicação da tese fixada no RE 1.101.937 (Tema 1075/STF).

O Recurso Especial foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice-Presidência para fins de deliberar sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011304-24.2011.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se ser desnecessária a intimação das partes para manifestação acerca da discussão devolvida a exame para esta c. Câmara – efeitos da eficácia da sentença – porquanto sobre tal, as partes já apresentaram suas razões e contrarrazões em sede de Recurso Especial e Extraordinário.

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento com a tese fixada no RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), no que tange ao limite dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública.

Na hipótese, a apelação foi

interposta por
ADM do Brasil Ltda.
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
Sindicato dos Transportadores Rodoviários, Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso – SINDICAM/MT
, para condená-la ao pagamento
“do valor previsto no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, aplicando a astreinte legal, à razão de R$ 1,00 (um real) por cada tonelada transportada e por cada hora que ultrapassou o teto de cinco (cinco) horas, que deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE, a contar do efetivo atraso, acrescido de juros de mora a contar da citação”
. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O v. acórdão, em julgamento proferido em 07/05/2020, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita e, no mérito, desproveu o recurso, como ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 - § 6º AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO - COISA JULGADA - EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos, porquanto a discussão recai em contratos de transporte firmados com os sindicalizados, que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie, vale dizer, art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007. Além disso, de relevo também os argumentos quanto às péssimas condições da estrutura física do pátio, banheiros, etc.

Afasta-se a cláusula que estabelece prazo e valores diversos ao da lei para pagamento de estadia dos motoristas autônomos, por não revelar ajuste ou acordo entre as partes, mas sim a imposição por uma delas, única beneficiária, e sujeição de outra, em grave prejuízo.

Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial.

Opostos Embargos de Declaração (id 42894956), a embargante noticiou a ocorrência de fato novo, qual seja, a Repercussão Geral reconhecida no RE 1.101.937 (Tema 1075), que determinou a suspensão dos feitos em andamento que discutam a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da Lei 7.347/1985, o que determinou a suspensão do recurso até a decisão definitiva da Suprema Corte.

Julgado o Tema 1075, o STF fixou a seguinte tese:

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma -se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

Dando continuidade ao julgamento, os Embargos de Declaração (então suspensos), foram parcialmente providos, para sanar erro material, todavia, sem efeitos infringentes, como ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 - § 6º AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO - COISA JULGADA - EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - CORREÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a hipótese de erro material a justificar a correção do v. acórdão, sem efeitos infringentes.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Anota-se que em relação aos efeitos da sentença, referido acórdão proferido nos embargos de declaração, entendeu que o acórdão anterior se apresenta em consonância com o decidido pelo e. STF, como registrado:

Pois bem. Por primeiro, necessário registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), sob o entendimento de que os efeitos da decisão em ação civil pública não devem ter limites territoriais, caso contrário, haverá restrição ao acesso à justiça e violação do princípio da igualdade.

Nesse sentido, a redação dada pela Lei n. 9.494/1997, que dispõe: “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator
, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”, foi declarada inconstitucional, com o consequente restabelecimento do texto original do dispositivo, que é o seguinte: “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

Sobre tal ponto – efeito da sentença na ação civil pública -, o v. acórdão registrou que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos ao território onde prolatada a decisão, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, não sendo necessário autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados”.

Concluiu assim, que “
a coisa julgada coletiva alcançará
todas as pessoas da categoria
, conferindo a cada uma destas, legitimidade para propositura individual da execução de sentença”.

Ou seja, como esclarecido nos diversos julgados colacionados, os efeitos e a eficácia da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicatos em substituição processual não se limitam ao território da competência do órgão judicante, não estando circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que for decidido (AgInt nos EDcl no REsp 1164747/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021), bem como se estendem a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial ((AgInt no AgInt no REsp 1785206/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

Logo,
quanto aos efeitos da sentença, o v. acórdão está em consonância com o decidido pelo e. STF e não há obscuridade a ser sanada
.

Contudo, nota-se, em verdade, que o v. acórdão não observou ao disposto no item II do Tema 1075/STF, que fixou: “
Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)”.

Com efeito, dispõe o art. 93, do CDC:

“Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II -
no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente
” .

Nesse contexto, a interposição da ação civil pública em litígio de âmbito nacional ou regional, no foro de Rondonópolis e não na circunscrição judiciária da capital do Estado, obsta o afastamento dos limites territoriais à eficácia da decisão.

Vale dizer, nesse caso, os efeitos da sentença vão se circunscrever aos limites da competência territorial do órgão prolator (Comarca de Rondonópolis).

Dessa forma, é o caso de realizar o juízo positivo de retratação para dar parcial provimento ao recurso e fixar os efeitos da sentença aos limites da competência territorial do órgão prolator, permanecendo incólume a decisão do colegiado quanto aos demais pontos.

Posto isso,
exerce-se o juízo de retratação e dá-se parcial provimento ao recurso para tão somente fixar os efeitos da sentença aos limites da competência territorial do órgão prolator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022